Tribunal: TJDFT
Processo: 0002645-46.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PARANOÁ ESPORTE CLUBE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato particular de promessa e compra e venda do Paranoá Esporte Clube não possui validade, haja vista ser uma associação e, de acordo com os termos do art. 53, do Código Civil, constituem-se pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.”

2. O art. 884 do Código Civil preconiza que aquele que, sem justa causa, enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Contudo, a prova produzida nos autos não indica quaisquer pagamentos ou despesas do clube no nome do autor, a fim de que sejam restituídos.

3. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No entanto, não é qualquer dissabor da vida que pode ensejar indenização, mas os que atingem a honra alheia, causando dano efetivo.
4. Recurso desprovido.